Tribunal: TJBA
Processo: 8007695-57.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007695-57.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: LAURA HENRIQUE ALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por ente público contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do reduzido valor do crédito (R$ 2.136,68 à época do ajuizamento) e da ausência de movimentação útil ou localização de bens penhoráveis, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O apelante sustenta a inaplicabilidade do precedente e do ato normativo, a existência de movimentação útil, violação ao IRDR (Tema 8) do Tribunal e à Súmula 452 do STJ, bem como nulidade por ausência de intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ são aplicáveis às execuções fiscais em curso; (ii) estabelecer se houve movimentação útil apta a afastar a extinção; (iii) determinar se a sentença violou o IRDR (Tema 8) do Tribunal ou a Súmula 452 do STJ; (iv) verificar a ocorrência de nulidade por ausência de intimação pessoal do ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF possui caráter vinculante e impõe a observância de critérios de racionalidade e eficiência na tramitação de execuções fiscais de baixo valor, nos termos do art. 927, III, do CPC. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, em seu art. 1º, § 1º, determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil há mais de um ano sem citação válida ou sem localização de bens penhoráveis. A mera formulação de requerimentos de diligência não configura movimentação útil, que pressupõe resultado efetivo na localização do executado ou de bens aptos à satisfação do crédito. A aplicação do Tema 1.184 e da Resolução nº 547/2024 aos processos em curso decorre da natureza processual das normas, incidindo imediatamente segundo o princípio tempus regit actum, sem violação à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito. A extinção não implica remissão ou extinção do crédito tributário, que permanece íntegro e pode fundamentar nova execução caso localizados bens, observada a prescrição. Não há violação ao IRDR (Tema 8) do Tribunal nem à Súmula 452 do STJ, pois a extinção decorre da conjugação de critérios objetivos fixados em precedente vinculante do STF e em ato normativo do CNJ, e não exclusivamente do valor do crédito. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III, não se aplicando à extinção por ausência de interesse processual (inciso VI), além de terem sido oportunizadas manifestações prévias ao ente público, afastando qualquer nulidade. A manutenção de execução fiscal de baixo valor, sem perspectiva concreta de êxito, afronta o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), evidenciando a ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ aplicam-se imediatamente às execuções fiscais em curso, por possuírem natureza processual e caráter vinculante. A movimentação útil apta a afastar a extinção da execução fiscal é aquela capaz de produzir resultado efetivo na localização do executado ou de bens penhoráveis. A extinção da execução fiscal de baixo valor, sem localização de bens e sem perspectiva de satisfação do crédito, configura ausência de interesse processual e concretiza o princípio da eficiência administrativa. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC não é exigida na hipótese de extinção com fundamento no inciso VI do mesmo artigo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI e § 1º, e 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da repercussão geral; STJ, Súmula 452; Tribunal local, IRDR Tema 8. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007695-57.2023.8.05.0191, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Apelado LAURA HENRIQUE ALVES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.